Tribunal: TJSP
Processo: 1501083-90.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Furto qualificado – Subtração mediante rompimento de obstáculo, seguida de exame pericial comprovando o ocorrido – Qualificadora caracterizada
Deve ser reconhecida a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do CP, sempre que a assertiva do rompimento de obstáculo vier corroborada pela prova oral produzida e por exame pericial atestando o ocorrido.

Furto – Cártulas de cheques – Bem cuja

Ementa:
Furto qualificado – Subtração mediante rompimento de obstáculo, seguida de exame pericial comprovando o ocorrido – Qualificadora caracterizada
Deve ser reconhecida a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do CP, sempre que a assertiva do rompimento de obstáculo vier corroborada pela prova oral produzida e por exame pericial atestando o ocorrido.

Furto – Cártulas de cheques – Bem cuja expressão econômica é obtida pela soma de seu valor intrínseco com aquele que decorre indiretamente do fato de ser documento representativo do direito de acesso ao crédito enquanto bem imaterial – Tipicidade da conduta
Não se ignora o fato de a jurisprudência dominante agasalhar a tese no sentido de serem atípicas tanto a conduta daquele que subtrai, quanto daquele recebe cartão de crédito ou talonário de cheques pertencente a terceiro, apesar de ter ciência de sua origem ilícita. A justificativa é de que tais bens seriam desprovidos de valor econômico. A assertiva não é, contudo, propriamente exata, uma vez que a nova emissão, tanto do talonário de cheques, como do cartão de crédito, é cobrada, direta ou indiretamente, pelas instituições bancárias. Não se pode, ademais, ignorar que, se os direitos em geral não podem ser objeto de subtração, o mesmo não ocorre com os documentos representativos desses mesmos direitos. Aludido entendimento deve ser aplicado ao cartão de crédito e às cártulas de cheques, a cujo valor econômico intrínseco, de custo para o correntista, deve ser acrescido aquele que decorre do fato de serem instrumentos dotado de potencial de representatividade do direito de crédito, enquanto bem imaterial. Não se pode olvidar tampouco, a existência de verdadeiro mercado paralelo no qual referidos bens apresentam valor significativamente superior a seu efetivo custo para o verdadeiro titular junto à respectiva instituição bancária, no qual tais documentos figuram como cobiçado objeto, ainda que ilícito, de comércio. A conduta daquele que os subtraem, se subsume, assim, perfeitamente ao tipo penal do furto. Entendimento diverso ensejaria soluções esdrúxulas, como a de se considerar que eventual subtração de cartão de crédito ou de talonário bancário da qual resulte o evento morte não possa ser tipificada como roubo qualificado pelo evento morte (latrocínio), ante uma suposta ausência de valor econômico do bem subtraído mediante violência.

Furto – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial não implica necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Cálculo da pena – Crime contra o patrimônio – Furto qualificado praticado durante o repouso noturno – Admissibilidade
Não mais se sustenta o entendimento no sentido da não aplicação da causa de aumento de pena relativa ao furto noturno à figura do furto qualificado. A tese vinha alicerçada no argumento de que a ordem dos parágrafos na construção legislativa da norma penal imporia que o mandamento contido em um determinado parágrafo fosse aplicável somente às figuras típicas anteriormente relacionadas naquele mesmo tipo penal. Na medida em que o furto noturno constaria do § 1o, do art. 155, do CP, seria a figura aplicável apenas ao furto simples, mas não à figura qualificada constaria que vem inscrita em tipo autônomo, no respectivo § 4o. Tem prevalecido, contudo, o entendimento de que, em se cuidando de causas de aumento e de diminuição, sua incidência deve dar-se independentemente da localização topográfica no texto penal, na medida em que são fatores a serem considerados apenas na 3a fase da dosimetria da pena. Por tal razão, a exemplo do que se deu com o reconhecimento da figura do furto qualificado-privilegiado, tem-se entendido ser perfeitamente admissível a aplicação da causa de aumento relativa ao furto noturno às figuras qualificadas. Observe-se que o fato de o preceito sancionador do furto em sua forma qualificada já prever uma sanção mais elevada, não constitui – desde que haja compatibilidade e não se cuide da mesma circunstância – impeditivo para que se reconheça também a causa de aumento de pena, que visa a punir com maior rigor situações revestidas de maior gravidade, sob pena de ferir-se o princípio da proporcionalidade.

Cálculo da pena – Furto qualificado – Reprimenda benevolentemente fixada – Manutenção ante ausência de apelo por parte do Ministério Público
Não há como corrigir-se pena benevolentemente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do principio da non reformatio in pejus.